Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA. DEFEITOS DE QUALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de inadimplemento de contrato de fabricação e instalação de móveis planejados. A sentença recorrida julgou os pedidos procedentes em parte, para declarar resolvido o negócio jurídico para restituição dos valores pagos, a retirada dos móveis instalados no local e a reparação dos danos causados ao bem imóvel; e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A sentença recorrida apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do artigo 489, § 1o, incisos I a IV, do CPC e artigo 93, inc. IX, da CF, não havendo qualquer vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. O inadimplemento contratual pelo atraso desproporcional de mais de ano para a entrega parcial e defeituosa do serviço de fabricação e instalação de móveis planejados, que deveria ter sido prestado em 60 (sessenta) dias, compromete a habitabilidade do imóvel residencial, além de impor ao consumidor desgaste constante e anormal, o que afeta os atributos de sua personalidade, de modo a caracterizar o dano moral.
4. Para a fixação do valor do dano moral, considerando-se a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se adequada a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender ao conceito de justa reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.